Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. DIVERGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MPINIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC.
2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema.
3. Precedentes: Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1751487, 07266905320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Na parte conhecida do agravo, em relação à divergência da data da separação de fato, não há indícios robustos de que as partes realmente se encontravam separadas desde 2020, como defende a agravante.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.